Tribunal: TJMT
Processo: 0013798-02.2012.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0013798-02.2012.8.11.0042
RECORRENTE(s): DEODATO POLIDO SEABRA e OUTROS
RECORRIDO(s): CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ e OUTROS
Vistos, etc.
O Departamento Auxiliar Judiciário certificou que as custas do Recurso Especial localizado no ID 11116295 não foram recolhidas, ao argumento de que as partes requerentes postularam pela concessão da justiça gratuita (ID 111338456).
Diante deste fato, intimem-se as partes recorrentes para comprovarem, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Cumpra-se
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice Presidente do Tribunal de Justiça